Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730119-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: TEREZINHA GOMES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA SEBASTIANA DO VALE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão (Id. 18680443 - Pág. 2/3) que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por TEREZINHA GOMES VIEIRA em face da ora agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré forneça o serviço home care de acordo com as indicações médicas, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 até o limite de R$100.000,00. Sustenta a seguradora agravante que os laudos acostados aos autos não solicitam home care, mas suporte domiciliar para que sejam prestados os atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, visitas médicas e de enfermagens mensais. Destaca que o segundo laudo apenas se diferencia do primeiro quanto ao pedido de técnico de enfermagem 24h. Ressalta que o home care é apontado pelo médico assistente de forma genérica, uma vez que não há indicação de internação domiciliar em substituição à hospitalar, bem como inexiste a prescrição de procedimentos de alta complexidade e necessidade de uso de tecnologia especializada. Aduz que a autora necessita de um cuidador, que é pessoa escolhida para ajudar a paciente nas atividades cotidianas, como locomoção, banho, troca de fraldas e alimentação, podendo ser um familiar ou alguém contratado. Registra que cabe à operadora apenas o envio de profissional da área de saúde para atendimentos pontuais e prestação de serviços especializados. Sustenta que os autos apontam para a necessidade de assistência domiciliar, não de internação domiciliar, nos termos da Resolução RDC no 11/2006 da ANS. Aduz que não há que se falar na obrigatoriedade de fornecimento de insumos, como medicamentos e fraldas, pela operadora ré, considerando que tais materiais devem ser custeados pela família. Acrescenta que não é abusiva cláusula contratual que expressamente exclui determinadas coberturas, com prévio conhecimento do consumidor, destacando que o rol de procedimentos obrigatórios da ANS é exaustivo. Salienta que compete ao Estado fornecer a assistência médica de forma ampla e irrestrita, não podendo transferir tal encargo para entidades privadas. Alega que o valor de multa cominatória aplicada na decisão recorrida se revela exorbitante e desproporcional, devendo ser afastada ou reduzida para patamar razoável. Aduz a presença de requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, probabilidade do direito e risco de dano irreparável, consubstanciados no fato de que a seguradora ré terá que arcar com todos os custos do atendimento domiciliar, mesmo não havendo indicação para tal serviço e com valor exorbitante de multa aplicada a título de astreintes. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que se reconheça que o quadro clínico da autora agravada não enseja internação hospitalar, nem suporte de técnico de enfermagem; para que seja afastada a obrigatoriedade do atendimento domiciliar e suporte de técnico de enfermagem 24 horas, eis que não se trata de internação domiciliar em substituição à hospitalar; para que seja afastada a obrigatoriedade de custeio de insumos e, por fim, para que seja afastada ou reduzida a multa cominatória aplicada. Preparo regular nos Ids. 18680448 e 18680449. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Isso porque, a priori, depreende-se do relatório médico juntado no Id. 67442610 dos autos de origem, datado de 06/07/20, a premente necessidade de prestação de serviço home care para salvaguardar a vida da beneficiária: “Trata-se de paciente totalmente dependente para as ABVD’s, acamada, com dieta exclusiva por Gastrostomia, dificuldade para mobilizar secreções. Durante a internação, em agitação noturna dia 17/06, arrancou sonda de GTT, sendo necessária nova passagem. Necessita de cuidados 24h, complexos, visando evitar deterioração clínica e prevenir novas internações. Familiar responsável é uma senhora idosa que não tem condições físicas de prover cuidado de tal complexidade a uma paciente extremamente frágil. Pelo perfil da paciente, que poderia ser desospitalizada, mas somente com os cuidados adequados garantidos, solicitamos o suporte domiciliar abaixo: - Fisioterapia 5x por semana; - Fonoaudiologia 3x por semana; - Acompanhamento mensal com Nutrição; - Técnico de enfermagem 24h; - Visita médica mensal; - Visita de enfermagem mensal; - Visita de nutricionista mensal; - Dieta enteral e subsídios para sua aplicação, conforme prescrição da Nutrição; - Cama hospitalar elétrica; - Cadeira para banho; - 02 sob cateter, em concentrador, para uso SOS; - Kit para aspiração de vias aéreas SOS.” (Id. 67442610) (g.n.)”. Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se revela viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso à autora agravada. Presente também o perigo de dano irreparável diante do estado clínico apresentado pela autora, em razão da não concessão do serviço de home care. Quanto à multa cominatória, deve-se considerar que a sua fixação em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com o referido arbitramento, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade. Com efeito, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito do presente agravo, para verificar se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora